Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: Conselho Especial Autos no 0724006-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: Inquérito Policial Investigados: Cristiano Nogueira Araújo Maria Célia Franco de Sousa D e c i s ã o Trata-se de inquérito policial deflagrado contra Cristiano Nogueira Araújo, ex-deputado local, e Maria Célia Franco de Sousa, com o intuito de que seja apurada a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 312 e 288, ambos do Código Penal (Id. 72920162, fl. 2). Diante do exposto, defiro o requerimento de remessa dos autos à autoridade policial, formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (Id. 73353024). À zelosa Secretaria do Egrégio Conselho Especial para que proceda à remessa dos presentes autos à douta Delegacia de Repressão à Corrupção, com o objetivo de que seja retomada a marcha da presente investigação. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator